Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Processo : 0718570-55.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 125916304 dos autos originários n. 0742098-52.2021.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora, aqui agravante, tendo em vista que a parte movimenta valores na casa das centenas de milhares de reais. A agravante alega que não está em condições de custear as custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a sua precária situação financeira. Aduz que os documentos apresentados, como extratos bancários, folha de pagamento, balanço anual e enormes dívidas com água e luz, comprovam a hipossuficiência financeira sustentada. Salienta que é uma entidade sem fins lucrativos, dependente exclusivamente de seus associados, havendo presunção de pobreza, cabendo à parte contrária comprovar que a entidade filantrópica não faz jus ao benefício. Anota que todas as receitas auferidas são destinadas para a sua própria manutenção e, atualmente, possui débitos mensais na monta de R$ 113.685,88, além disso, os balanços contábeis comprovam que a empresa vem enfrentando graves prejuízos financeiros desde o ano de 2020, com resultado negativo da ordem de R$ 495.127,55 no período de 2021. Acrescenta que, em razão da grave crise acentuada pela pandemia de Covid-19, fez dois empréstimos bancários, nos valores de R$ 400.000,00 e R$ 382.000,00. Menciona que várias decisões já reconheceram a hipossuficiência financeira da agravante. Pede a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito exigido para o deferimento do pedido liminar. É certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, ao contrário, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma entidade filantrópica ou beneficente. É dizer, não milita em favor de tais entidades a presunção de pobreza, como defendido pela agravante. Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social” (AgInt no AREsp n. 1.621.885/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020). Ainda na Corte Superior, ilustra o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A revisão de acórdão, com suporte na violação de norma constitucional, não pode ser processada na via eleita, pois a Constituição Federal destinou ao apelo especial, apenas, a uniformização da interpretação do direito infraconstitucional federal. 2. Por seu turno, o Tribunal a quo, baseando-se no exame do conjunto fático-probatório, consignou que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça por não ter comprovado sua renda conforme solicitado pelo julgador ordinário. O reexame desse decisum, em sede de especial, é vedado pela incidência da Súmula 7/STJ. 3. Tem-se que o novel entendimento do STJ, com o julgamento do EREsp 1.103.391/RS pela Corte Especial, é no sentido de que até mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos (entidades filantrópicas e beneficentes), cujo objetivo social é de reconhecido interesse público, necessitam comprovar a insuficiência econômica para gozar da benesse da gratuidade da justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 41.241/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/11/2011, DJe de 23/11/2011. Grifado) No caso, a defendida insuficiência financeira não possui lastro em prova documental. Vejamos. O Demonstrativo de Resultado de Exercício Analítico, período 01/2021 até 12/2021 (id. 123634567 na origem), evidencia que a agravante obteve receitas da ordem de R$ 1.871.469,26. Por sua vez, o Balanço Patrimonial Analítico - - Acumulado - Consolidado (id. 123634568 na origem) informa que a agravante possui ativo de mais de 15 (quinze) milhões. Assim, a despeito da alegada perda de arrecadação desde 2020, não é crível que não possa arcar com as custas do processo sem prejuízo de suas atividades. Embora a agravante tenha experimentado resultado negativo em 2021, não há prova contundente de que as contas da entidade não possam ou não estejam sendo saneadas, sobretudo levando-se em consideração os elevados valores movimentos, da cifra de milhões de reais. Os extratos bancários anexados (id. 125765322 e 125765324 na origem), referentes a uma conta no Banco Bradesco, evidenciam, em certa medida, o encontro entre créditos e débitos, não se prestando a comprovar a alegada insuficiência financeira, mesmo porque até mostram saldos mensais investidos em 2022 (id. 125765322 – p. 4 na origem). É preciso lembrar que mesmo o fato de uma pessoa jurídica se encontrar em recuperação judicial não comprova que não detém condições de arcar com as custas do processo. Logo, a mera dificuldade financeira não comprova a hipossuficiência da pessoa jurídica que está em plena atividade. Ademais, o fato de a agravante ter obtido a gratuidade de justiça em outras ações não vincula a concessão do benefício em outros processos, se a prova não é suficiente. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator